Tribunal: STF
Processo: HC 191495
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que, em diversas oportunidades, assentou que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas veiculadas na impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.



    II – É aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.